Tribunal: TJDFT
Processo: 0735164-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FORNECER SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. VALOR BLOQUEADO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. VALOR TRANSFERIDO. DIREITO À VIDA E SAÚDE. INTERESSE PÚBLICO. PROTEGIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ao determinar o sequestro de valores do ente distrital, vislumbra-se que, de modo excepcional, o magistrado sopesou a recomendação do Conselho Nacional de Justiça e as particularidades do caso, sequestrando verba no mesmo patamar indicado para o pagamento do primeiro período de tratamento médico.
2. A medida decorre do dever de cautela atribuído ao magistrado, a fim de evitar qualquer dano à parte que carece do fornecimento de tratamento médico de alta complexidade para sua sobrevivência e, noutro giro, proteger o interesse público.
3. Ausente o risco de dano iminente ao Distrito Federal, notadamente em razão do valor bloqueado já ter sido objeto de expedição de alvará de levantamento, o qual já foi devidamente cumprido. Caso, posteriormente, seja verificado pagamento em excesso, eventual quantia pode ser restituída ao ente distrital.
4. Recurso conhecido e não provido.